Tribunal: STF
Processo: ARE 1363516
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL MILITAR REFORMADO. DEMITIDO POR TER COMETIDO CRIME DE FURTO QUALIFICADO. FORMAÇÃO DE QUADRILHA E POSSE DE ARMA DE FOGO RASPADA. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, "caput", incisos II e XXXVI, e 37, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O Estatuto dos Militares Estaduais do Ceará (Lei n. 13.729, de 11 de janeiro de 2006), expressamente, em seu art. 200, parágrafo único, aduz que o militar estadual que perder o seu posto, patente ou graduação, não fará jus a qualquer remuneração ou indenização, o que ampara, em nosso entender, a cassação dos valores percebidos à título de aposentadoria na hipótese de aplicação da pena de demissão ao servidor , por decorrência lógica. 



    [...]



    O Código Disciplinar da Polícia Militar do Ceará e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (Lei n. 13.407, de 21 de janeiro de 2003), por sua vez, em seus arts. 2º, 31 e 88, enuncia a submissão dos militares em reserva remunerada às sanções de natureza disciplinar, senão veja-se:



    [...]



    Por fim, no que tange ao pedido de restabelecimento da aposentadoria, restando comprovado, por meio do processo administrativo disciplinar instaurado, o qual já foi atestada sua legalidade em processo judicial (n. 0030259-16.2012.8.06.0001) que o autor cometeu ato incompatível com sua permanência nos quadros da Polícia Militar, sendo também capitulado como crime previsto no Código Penal, deve ser aplicada a pena administrativa mais rígida, conforme previsto nos artigos já citados do Estatuto da Polícia Militar e do Código Disciplinar da Polícia Militar do Ceará e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente